Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702339-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petitório acostado por FERNANDA SOUZA MARTINS (ID. 73602657), pela qual requer o chamamento do processo à ordem ou, subsidiariamente, que o pedido seja recebido como Tutela em Caráter Incidental, a fim de determinar o cumprimento dos efeitos do v. acórdão de ID. 72332603. A agravante alega a ausência de recurso pendente com efeito suspensivo, fato que enseja, segundo entende, inequivocamente, a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença originário. É o relatório. Decido. Analisando os autos, nota-se que o agravo de instrumento interposto pela requerente já fora devidamente julgado pela egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão sob o ID. 72332603, que conheceu e deu provimento ao seu recurso para reformar a r. decisão recorrida, no ponto em que havia condicionado os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Contudo, observa-se que os autos aguardam o transcurso do prazo recursal do agravado, que se encerrará em 23/07/2025, conforme aba de expedientes do PJe de 2o Grau. Dessa forma, não cabe o chamamento do processo à ordem, pois não há nos autos qualquer irregularidade processual a ser sanada. Do mesmo modo, não prospera o pedido de tutela incidental, porquanto a agravante não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que seja determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença originário, sem a espera do trânsito em julgado do v. acórdão de ID. 72332603. Ademais, cabe salientar que o cumprimento de sentença originário não estava suspenso apenas em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, mas aguarda, também, o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0748224-19.2024.8.07.0000 (Decisão de ID. 239955113, origem), matéria não discutida no presente recurso. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL, devendo-se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão de ID. 72332603. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 às 17:19:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora